Tribunal: TJPA
Processo: 0017945-43.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELA??O PENAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS 11.343/06. ABSOLVI??O. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDU??O EM MAIOR PATAMAR PELA CAUSA DE DIMINUI??O DO ART. 33, ? 4?, DA LEI N.? 11.343/06. INCAB?VEL. REDU??O DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM SIMETRIA COM A PENA CORPOREA.1. Havendo comprova??o da materialidade e da autoria do crime, n?o h? como acolher a pretens?o defensiva de absolvi??o por insufici?ncia de provas.2. Relativamente ? causa de diminui??o prevista no art. 33, ? 4?, da Lei n.? 11.343/06, al?m de ser uma avalia??o discricion?ria e subjetiva de cada magistrado, pois a legisla??o n?o estabelece crit?rios formais para sua aplica??o, tamb?m n?o h? justificativa plaus?vel para sua modifica??o, diante das circunst?ncias do crime. Assim, inexistente fundamento para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos par?metros legais e razo?veis. 3. Conforme disposto no art. 33, caput, da Lei n.? 11.343/06, a imposi??o de pena de multa ? obrigat?ria e cumulativa ? restri??o de liberdade, n?o havendo previs?o legal para sua exclus?o em raz?o das condi??es financeiras do acusado, mas t?o-somente, tem o julgador que, ao aplicar a pena de multa, obedecer ao limite m?nimo de quinhentos (500) e m?ximo de mil e quinhentos (1.500) dias-multas.4. Recurso conhecido e improvido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0017945-43.2013.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
APELANTE: GABRIELA DA SILVA GARVIA
ADVOGADO: DR. PAULINO DOS SANTOS CORRÊA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO EM MAIOR PATAMAR PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. INCABÍVEL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM SIMETRIA COM A PENA CORPOREA.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime. Assim, inexistente fundamento para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.
3. Conforme disposto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à restrição de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do acusado, mas tão-somente, tem o julgador que, ao aplicar a pena de multa, obedecer ao limite mínimo de quinhentos (500) e máximo de mil e quinhentos (1.500) dias-multas.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de
Belém
, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
GABRIELA DA SILVA GARVIA
contra a sentença que a condenou a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente aberto, o que foi substituído por pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços a comunidade, pelo prazo de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, pela prática do crime do art.33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 06/08/2013, a recorrente se dirigiu ao setor de triagem da SUSIPE, anexo a Seccional Urbana de São Brás, com o objetivo de visitar seu companheiro, Fabiano Pereira da Silva, preso naquela instituição. Ocorre, que ao ser realizada a revista pessoal na recorrente, as Agentes Prisionais Alba Lúcia e Giorgina Machado, descobriram que ela havia armazenado em sua vagina um chip de celular e um pacote contendo substância semelhante ao entorpecente, conhecido popularmente com maconha.

Após o flagrante, a apelante foi conduzida para Delegacia e na presença da autoridade policial, confessou o delito, afirmando que as drogas lhe pertenciam, e que as recebeu de uma mulher desconhecida, para entregar o entorpecente ao seu companheiro, já que ele comercializaria para seus colegas internos.

Em razão disso, ela foi denunciada com incurso no art.33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente e às fls. 71/75, sobreveio sentença condenatória, contra a qual a Ré recorreu às fls. 81/84. Protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a absolvição por inexistência de provas, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos, que a apelante tenha praticado o delito em questão. Pleiteia ainda pela aplicação de fração em teto máximo, na minorante do§4º, ou seja, 2/3 (dois terços). Ao final pugna pela redução da pena de multa.
Constam contrarrazões às fls. 87/99, pelo conhecimento e não provimento.
Às fls. 101/107, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e total improvimento do apelo, para manter incólume a sentença guerreada.
Feito revisado, nos termos regimentais.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

A Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a absolvição por inexistência de provas. Pleiteia ainda pela aplicação de fração em teto máximo, na minorante do§4º. Ao final pugna pela redução da pena de multa.

Cumpre salientar, que o art.33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios. Também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Apreensão e Apresentação (fls. 12 - IPL) e o Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 29).
Em relação à autoria, entendo que também está comprovada nos autos, diante do contexto fático-probatório. Isso porque, a apelante foi presa em flagrante delito, na posse de 46g (quarenta e seis gramas) de maconha, durante revista pessoal em casa penal, quando foi visitar seu companheiro que lá estava preso. Ressalta-se que a droga estava dentro de suas partes íntimas.
Além disso, a apelante confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, bem como houve o flagrante, com a apreensão da droga. Portanto, não há como negar que a droga lhe pertencia e que se destinava ao tráfico.

Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, pelo que, à partir do momento em que o réu é preso na posse de droga, a tese de acusação se confirma. Desta forma, a concatenação das provas confirmam a tese acusatória, garantindo a legitimidade do decreto condenatório.

A condenação deve ser mantida, pois há provas suficientes para sustentá-la, mormente a prova testemunhal e a confissão da apelante perante a autoridade policial. Consta em seu depoimento na DEPOL, os seguintes termos:
¿Que durante a visita anterior, Fabiano lhe pediu para que lhe trouxesse alguma maconha para comercializar dentro do centro de triagem; Que a depoente relata que hoje, recebeu a maconha de uma mulher desconhecida, que foi até a sua residência fazer a entrega, a qual veio em um invólucro de plástico; Que após recebimento da droga entorpecente, a depoente então introduziu a droga dentro de sua vagina e veio para este centro de triagem de São Brás(...)¿.

Ouvidos em juízo, as agentes prisionais Alba Lúcia e Giorgina Machado confirmaram os termos descritos na denúncia e confessados pela recorrente.

Na esteira desse raciocínio, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Conforme visto linhas acima, as agentes prisionais foram uníssonas em relatar que a apelante foi encontrada com maconha em sua vagina, com objetivo que seu companheiro vendesse entre os colegas internos. Se o depoimento dos agentes prisionais fossem inverídicos, não estariam corroborando com as alegações da própria apelante, que confessou.

Faz-se oportuno mencionar, que esse é inclusive o entendimento consolidado nesta e. Corte, de que a palavra dos agentes públicos é merecedora de crédito, quando não destoam do conjunto probatório, como no caso em apreço. Vejamos:
APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA
. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO.
PALAVRA DOS POLICIAIS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. APLICAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau
em relação aos apelantes Osvaldo Braga da Silva e Cleyton Lima da Silveira. 3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito. 4. O pleito de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico ficou prejudicado, haja vista que o magistrado a quo proferiu sentença condenatória somente em relação ao delito de tráfico de drogas. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (TJ-PA - APR: 00021458920108140015 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/08/2019)

Desta forma, assim como concluiu o i. juiz sentenciante, tenho que a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era da apelante e se destinava à venda dentro de casa de custódia penal, razão pela qual não há como se acolher a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação da apelante, pela prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Quanto à insurgência recursal de aplicação da fração máxima de redução da pena, relativamente ao benefício regido pelo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, é pleito que de igual forma não merece prosperar.

Com efeito, creio que se o legislador assinalou que para a fixação das penas em delitos tratados na Lei 11.343/2006, o juiz deverá dentre outros parâmetros considerar também com preponderância a natureza e a quantidade da substância ou do produto (artigo 42), tenho que estas mesmas referências (natureza e quantidade), por via oblíqua, também devem auxiliar o julgador a encontrar a fração redutora de pena prevista no §4º do artigo 33 da citada Lei de Drogas, que melhor se adéqua às circunstâncias do caso.

Nesse parâmetro, sabe-se que o legislador não idealizou uma tabela precisa para a quantificação do que seria uma quantidade diminuta ou excessiva de substância proscrita e, por assim ser, o aplicador da lei, neste caso, guiado pela experiência do ofício, deve socorrer-se ao critério do bom senso e racionalidade, buscando também auxílio no campo doutrinário e jurisprudencial, visando sopesar o abrandamento da pena com o grau de lesividade que os entorpecentes poderiam causar ao meio social.

Referida omissão legislativa, inclusive, já foi objeto de deliberação no âmbito do STJ, na ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº160.320, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, quando, então, sua Excelência deixou assente ser do Judiciário a incumbência de, subjetivamente, em caso a caso, aferir a relevância ou irrelevância da quantidade de droga arrecadada.

Analisando a assertiva trazida neste recurso, vejo que não possui base sólida e suficiente para que prospere, tendo em vista que a decisão do magistrado de primeiro grau, que decotou apenas 1/3 (um terço) da pena privativa de liberdade do ora recorrente, fl. 73, foi fundamentada, já que no caso em foco, necessário se faz levar em consideração não somente o que foi dito pelo juiz sentenciante quando da aplicação da referida causa de diminuição, como também os demais termos trazidos na dosimetria penal.

Cumpre-se mencionar ainda, que assim como as atenuantes, esta é uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua apreciação, e pelas circunstâncias do crime, bem apontadas pelo magistrado, não vejo razão para acolher o pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

Outrossim, as características positivas citadas pelo art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 servem para se atribuir o direito à redução e não para dosar seu patamar, o que precisa de uma avaliação subjetiva do magistrado, como afirmado acima.

Portanto, quanto à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, aquém de seu máximo legal, observa-se que não houve qualquer impropério na decisão vergastada, devendo a mesma permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Por fim, quando da análise de redução da pena de multa, conforme disposto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a imposição de pena de multa é obrigatória e cumulativa à restrição de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão em razão das condições financeiras do acusado.

Pontua-se que o julgador tem, que tão-somente, ao aplicar a pena de multa, obedecer o limite mínimo de quinhentos (500) e máximo de mil e quinhentos (1.500) dias-multas, e ao valor do dia-multa, nos ditames do art. 49, § 1º do Código Penal, quando deverá atentar-se para a possibilidade econômica do réu, sendo que a alegação de insuficiência econômica para o pagamento da pena de multa deverá ser aferida pelo i. Juízo da Execução.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante se manteve dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer incorreção que enseje reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator